Tribunal: STF
Processo: CC 8141
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VARA FEDERAL. NÃO CARACTERIZADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREVISTO NA AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Conflito de competência suscitado por Sóstenes Arruda de Macedo, Malvaci Francisca de Arruda e Felipe de Almeida Demétrio, com pedido de tutela de urgência, autuado em 5.5.2020, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, contra o Superior Tribunal de Justiça e a Vigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, objetivando restabelecer a competência da Justiça Federal de primeira instância para o processamento e julgamento de processos nos quais se discute a invalidação do procedimento administrativo de demissão do servidor público Sóstenes Arruda de Macedo, que motivou o cancelamento de seu plano de saúde e a exclusão de sua genitora Malvaci Francisca Arruda desse plano.
O caso
    2. Os suscitantes informam ter ajuizado a Reclamação n. 39.994 no Superior Tribunal de Justiça. Ali foi deferida liminar pelo Ministro Francisco Falcão, “suspend(end)o a eficácia da decisão reclamada (extensiva a eventual confirmação pelo Juízo titular da Vara Federal onde tramitam os autos originários), afastando a obrigatoriedade de reinclusão da genitora do ex-servidor Sóstenes Arruda de Macedo (ou permitindo o seu desligamento, caso já tenha sido reincluída) ao Plano de Assistência de Saúde do MRE, ao qual estava vinculada” e determinou “ao Juízo de origem que se abstenha de proferir decisão liminar no processo de referência, no qual se impugna o ato demissionário emanado de autoridade sujeita na via mandamental à competência originária deste Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 12).
    Alegam os suscitantes que, “em 05/07/2018, 26/07/2019 e 20/09/2019, o Diplomata impetrou, respectivamente, os Mandados de Segurança Preventivos n° 24.461, 25.326 e 25.453, todos visando a impedir sua punição em processos administrativos disciplinares flagrantemente retaliatórios. Em que pese o fato de o Relator haver apontado erro na indicação da autoridade coatora impetrada, exarou decisões monocráticas que contrariaram o julgado da SLS 2333 do STJ, e, por extensão, a tutela cautelar do TRF-1” (fl. 4, e-doc. 1).
    Anotam que, “em 02/12/2019, o Diplomata demitido protocolou o procedimento ordinário n° 1019692- 84.2020.4.01.3400, em trâmite na 22ª. Vara Federal do DF, com a mesma fundamentação fática ampliada à da ação conexa de n° 0006448-13.2017.4.01.3400 para incluir, entre outros pedidos, a consectária reintegração ao Serviço Exterior Brasileiro e indenizações por danos morais, patrimoniais e morais reflexos” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Relatam que, “em 05/04/2020, em que pese a inequívoca convicção do plantão judiciário ‘quanto ao caráter manifestamente ilegal das punições infligidas ao primeiro autor, inclusive a sua demissão do cargo de diplomata’, foram INDEFERIDOS, com base em presumidas vedações das Leis 8437/92 e 9494/97 todos os pedidos de antecipação de tutela de urgência formulados na exordial do processo n° 1019692- 84.2020.4.01.3400, exceto o da reinclusão da ora Suscitante no seguro de saúde do Itamaraty, em razão do agravamento de seu quadro de saúde respiratório, em meio à pandemia do Covid19, bem como da impossibilidade de obter outra cobertura, por ter 92 anos de idade e comorbidades pré-existentes“ (fl. 4, e-doc. 1).
    Pontuam que a União opôs embargos de declaração contra a decisão liminar da Vigésima Segunda Vara Federal, ainda não julgados, e, em 13.4.2020, ajuizou no Superior Tribunal de Justiça a Reclamação n. 39.994, que teve medida liminar deferida em 16.4.2020. 
    Salientam que “ a usurpação da competência da 22ª. Vara Federal do DF pelo STJ causa, indubitavelmente, dano reverso irreparável à Suscitante de 92 anos, diagnosticada com tromboembolia pulmonar(TEP) em tempos de pandemia respiratória. Ademais de ignorar o fato de a Idosa fazer parte do grupo de alto risco do Covid-19, o STJ foi flagrantemente omisso quanto aos laudos médicos e documentos comprobatórios de internação e respectivas despesas coligidos pelos Suscitantes à Reclamação, por meio de petição incidental“ (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça não observou os pressupostos de cabimento ao deferir a medida cautelar na reclamação.
    Reforçam que “a União, pressupondo o insucesso dos seus Embargos Infringentes na 22ª. Vara, utilizou a Rcl n° 39.994/DF como sucedâneo recursal, ao invés de utilizar o instrumento processual adequado” (fl. 9, e-doc. 1).
    Asseveram que “a Constituição Federal é clara quanto à jurisdição originária para processar e julgar causas relativas a direitos humanos, no caso, envolvendo cerca de uma centena de cidadãos brasileiros encarcerados no exterior, como reconhecem tanto a ordem judicial do TRF-1 , mantida pelo STJ na SLS n° 2333, quanto a liminar do primeiro grau ilegalmente suspensa na Rcl n° 39.994/DF” (fl. 10, e-doc. 1).
    3. Requerem tutela de urgência para “a suspensão imediata dos efeitos da liminar concedida à União na Rcl n° 39.994/DF, mormente no que concerne ao desligamento da Suscitante, Malvaci F. Arruda, do seguro de saúde do Ministério das Relações Exteriores” (fl. 17, e-doc. 1) .
    No mérito, pedem a procedência da ação para
    “a) reconhecer a improcedência da Rcl. N° 39.994/DF, protocolada pela União no STJ;
      b) declarar a competência originária da Justiça Federal para processar e julgar o procedimento comum conexo n° 1019692-84.2020.4.01.3400; 
    c) autorizar a antecipação, pelo Juízo da 22ª. Vara da JF/DF, dos pedidos urgentes formulados na exordial, com base nos fundamentos da decisão restaurada; 
    d) antecipar a transmissão das decisões de Vossa Excelência para a caixa de correio eletrônico da pessoa jurídica interessada, União Federal (MRE) ;
    e) fixar multa diária de R$ 50.000,00 pelo provável e costumeiro retardo ou descumprimento, pela parte interessada, União Federal (MRE), de decisões judiciais, cujo montante poderá ser recobrado, em ação regressiva, do agente público responsável, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e administrativa, conforme determinado pelo Juízo originário” (fl. 17, e-doc. 1).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Na al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República se dispõe ser da competência originária deste Supremo Tribunal o julgamento dos “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.
    Na espécie em exame, suscita-se conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e a Vigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, situação que não se enquadra em qualquer das condições previstas no dispositivo constitucional antes mencionado e que atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. A pretensão dos suscitantes é discutir os fundamentos que levaram ao deferimento da medida cautelar na reclamação e os pressupostos de cabimento dessa ação no Superior Tribunal de Justiça, sem demonstrar haver decisões conflitantes que permitiriam o acolhimento do presente conflito de competência.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição ao examinar a reclamação prevista na al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República ajuizada pela União. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 
    Não há, portanto, conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão judiciário a caracterizar competência deste Supremo Tribunal. 
    6. Este Supremo Tribunal afirma incabível conflito de competência quando o Superior Tribunal de Justiça exerce sua função jurisdicional prevista na Constituição e na legislação processual para reformar decisão das instâncias ordinárias ou para preservar sua competência sem que se tenha questionamento quanto à sua atribuição em relação a outro órgão jurisdicional. Assim, por exemplo:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato - juridicamente relevante - de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. - A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça” (CC n. 7.594 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.9.2011).
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC n. 7.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.12.2011).
    7. Os suscitantes pretendem trazer à análise deste Supremo Tribunal, em conflito de competência, decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça contrária aos seus interesses. O conflito de competência não pode, entretanto, ser utilizado como sucedâneo recursal.
    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (CC n. 8.135-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.4.2020).
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (CC n. 7.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2018).
    “COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Ausente conflito de competência da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea ‘o’, da Carta da República, descabe a formalização do instrumental originário, sob pena de este servir como sucedâneo recursal” (CC n. 7.799-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2014).
    8. Pelo exposto, não conheço do presente conflito de competência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, por óbvio, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora